Tribunal: TJDFT
Processo: 0715821-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715821-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em causa própria por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, em vista de ato coator supostamente praticado pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas, nos autos do processo de medidas protetivas de urgência n. 0700646-37.2023.8.07.0019, consistente no acolhimento da representação formulada pelo Ministério Público para determinar a busca e apreensão dos documentos pessoais de sua irmã M. D. S. D. G., portadora de síndrome de down, em desfavor do paciente (ID 156780398). Alega o impetrante, em síntese, que foram estabelecidas medidas protetivas de urgência em favor de sua irmã, curatelada, nos autos do processo n. 0700646-37.2023.8.07.0019, por suposta prática do delito previsto no artigo 129 do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/2006. Salienta que está sendo compelido a entregar a documentação da irmã, sem que esteja na posse do impetrante, já que foram supostamente extraviados. Narra ter entregue, ao oficial de justiça, a medicação de sua irmã, de uso controlado, e ter sugerido a retirada dos demais pertences. Menciona estar “sem defesa” nos autos, motivo a ensejar o trancamento ou a suspensão da investigação criminal. Frisa que as lesões corporais constatadas no exame de corpo e de delito demonstram a ausência inicial da proporcionalidade e razoabilidade da sua prisão em flagrante; e que não pode comunicar a ninguém sobre a mencionada prisão, por não ter sido fornecido meios para tal. Assevera que “A autoridade Policial não periciou o aparelho SmarthPhone do impetrante não resguardou o direito de preservação das informações contidas a respeito do cerceamento da liberdade de ir e vir do impetrante no âmbito do próprio escritório de advocacia; onde pessoas não autorizadas adentraram a residência e subtraíram a documentação contida, bem como arquivos e demais informações sigilosas dos clientes.” Sustenta ter sido comprometido o funcionamento do seu escritório de advocacia, inclusive as instalações e obras que estão sendo realizadas no local. Consigna defender as seguintes teses: “1 – A quebra de Sigilo de dados pela Autoridade Policial. 2 – A ausência de Perícia no Smartphone do Impetrante, e após solicitar a quebra de sigilo judicialmente. 3 – A inobservância do sigilo telefônico, dados ou qualquer meio de prova, ou seja, foi juntado ao Inquérito Policial conversas de outras pessoas também sem requisição pela Autoridade Policial a autorização judicial. 4 - Tal postura da Autoridade Policial viola o devido processo legal, ao princípio do devido processo legal previsto no art. 5o, LIV CF/88, pois, ausente também a oitiva das testemunhas na fase de Inquérito Policial, bem como depoimento. 5 – As mensagens são protegidas por Criptografia de ponta a ponta e foram juntadas aos autos sem a devida autorização judicial. A ilicitude (sic) das provas obtidas e a violação embora não se trate da garantia de inviolabilidade das comunicações, prevista no art. 5o, inciso XII, da CF, houve sim violação dos dados armazenados no celular do recorrente (mensagens de texto arquivadas - WhatsApp) RECURSO EM HABEAS CORPUS No 101.585 - MG (2018/0199955-0). 6 - O impetrante possui a estrutura da residência danificada; porta, portões, sem contudo ser indenizado pelo Distrito Federal. 7 – Os procedimentos na fase de inquérito policial adotados pela autoridade policial são questionados desde a fase de persecução penal art. 5o, inciso LIV, LV da Constituição Federal. 8 – A obtenção de provas por meios ilícitos pela Autoridade Policial art. 5o LVI, devendo serem desentranhadas, por violarem as normas constitucionais ou legal art. 157 CPP (Brasil, 1988, art. 5o). 9 – A imediata suspensão do trâmite processual, nulidade das provas, atipicidade da conduta diante de prova inequívoca, ausência de apreensão de aparelho Smartphones, perícia, e autorização judicial. Trancamento da ação penal originária. 10 – A intimação realizada pelo juizado de violência doméstica e familiar do Recanto das Emas – DF, sem observar o término da investigação policial, ou seja, patente violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.” Acrescenta haver risco iminente de decreto de sua prisão preventiva, pois foi expedido mandado de busca e apreensão de documentos da curatelada, sem qualquer especificação de dia e hora para cumprimento, nem mesmo foi levado em consideração requerimento direcionado ao CNJ. Discorre sobre o princípio da fragmentariedade às avessas. Aduz não ter havido o crime de abandono de incapaz, pois sempre prestou e presta os devidos cuidados à sua irmã. Explana que pretende discutir, no presente writ, a nulidade das provas colhidas para sustentar a prisão em flagrante, porquanto, no momento da ação policial, a suposta vítima estava na calçada da residência. Diz ter agido em legítima defesa, tendo em vista pessoas não autorizadas terem adentrado a sua residência solicitando alimentos à suposta vítima e demais acessos ao domicílio e recinto advocatício. Ressalta estar ausente a justa causa para o prosseguimento da ação penal, ainda que mediante a manifesta vontade da vítima. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de suspender ou trancar o processo judicial em curso, bem como o decreto das nulidades apontadas. O feito foi distribuído por prevenção ao e. Desembargador Asiel Henrique de Sousa (ID 46141933), o qual proferiu despacho ao ID 46151790, determinado a intimação do impetrante “para que emende a inicial, diante necessidade de bem instruir o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desistência da ação mandamental.” Em sequência, o impetrante apresentou petição nos autos (ID 46283827), oportunidade em que reiterou os termos da inicial do Habeas Corpus, bem como narrou ter requerido medidas protetivas ad cautelam ao juízo cível. Consignou, ainda, que, embora conste nos autos que o impetrante deixou a curatelada sem alimentação, na verdade, isso foi feito pelas mesmas pessoas que tentaram invadir sua residência, as quais, inclusive levantaram objeto cortante em seu desfavor, tendo agido em legítima defesa, havendo marcas de lesões corporais que não foram examinadas. Em vista da ausência do Desembargador Relator, vieram os autos conclusos a esta magistrada, nos termos do artigo 82, §2o, do RITJDFT (ID 46259275). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre destacar que, a despeito de o Desembargador Relator originário ter determinado, ao impetrante, a emenda da inicial para a devida instrução processual, e não ter havido o cumprimento da referida determinação judicial, já que não houve a apresentação de qualquer documento, não se vislumbra óbice à análise do pleito liminar, considerando a possibilidade de consulta, por meio do sistema PJe, aos autos digitais dos processos deflagrados na origem, quais sejam, o inquérito policial n. 0700647-22.2023.8.07.0019 e o alusivo às medidas protetivas de urgência n. 0700646-37.2023.8.07.0019. Ultrapassada a questão, mediante análise perfunctória dos autos, não se constata a presença dos requisitos necessários à concessão do pleito liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Como cediço, o habeas corpus é um remédio constitucional (CRFB, art. 5o, LXVIII) que se presta à garantia da liberdade de locomoção, podendo ser utilizado em situações em que esse direito fundamental esteja ameaçado ou restringido, em decorrência de abuso de poder ou ilegalidade. Ademais, exige-se a demonstração de plano, mediante prova pré-constituída, das alegações, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. No mesmo sentido, vale conferir julgado da colenda Corte Superior: PROCESSUAL PENAL. GESTÃO FRAUDULENTA. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR LIBERDADE COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO COATOR E DA ÍNTEGRA DA SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído (HC n. 317.882/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,DJe 31/8/2015). 2. Caso em que a defesa busca que seja afastada a aplicação da medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica. Contudo, o impetrante não juntou cópia das peças essenciais para a compreensão da controvérsia, tais como o ato inquinado supostamente coator que determinara a medida cautelar ora combatida, de modo a permitir exame de seus fundamentos, além de sentença, acórdão e recurso especial pendente de julgamento, para que se conheça das razões e termos da condenação e necessidade e/ou viabilidade da medida cautelar imposta. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 621.314/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021, grifo nosso) No caso vertente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, de plano, a alegada ameaça de coação no seu direito de ir e vir, oriunda da decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, que se encontra assim redigida (medidas protetivas de urgência n. 0700646-37.2023.8.07.0019 – ID 156780398): Cuida-se de Representação oferecida pelo Ministério Público pela busca e apreensão dos documentos pessoais de M. D. S. S. D. G. na residência LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA. Consta dos autos que o Ministério Público requereu a concessão de medidas protetivas de urgência (ID n. 150276865). O pedido foi deferido com a fixação das seguintes medidas: proibição de aproximação da ofendida a uma distância mínima de 300 metros e proibição de contato por qualquer meio de comunicação (ID n. 150325687). Logo depois, o Paquet requereu a restituição de bens pessoais da vítima, a serem retirados da residência do ofensor (ID n. 151345248). Deferido o pedido, determinou-se a expedição de mandado de acompanhamento por meio de oficial de justiça (ID n. 151416442). Realizada a diligência, o oficial de justiça certificou que o ofensor entregou espontaneamente os bens pessoais, porém negou-se a entregar os documentos pessoais, sob o fundamento de que ainda possui a curatela da vítima (autos n. 20140910028532 - Vara de Família de Samambaia/DF - ID n. 152021033). Ao fim, o Ministério Público pugnou pela expedição de novo mandado de a ser cumprido na residência do ofensor para a restituição dos documentos pessoais da ofendida, se necessário, com ordem de arrombamento (ID n. 152407334). Em 23 de março de 2023, determinou-se a suspensão provisória da curatela de M. D. S. por Luiz Carlos, bem como a restituição dos documentos pessoais da ofendida (RG, Certidão de Nascimento, Cartões de Saúde e de benefícios assistenciais). Na mesma decisão, foi nomeado PAULO ALBINO como curador provisório de Maria do Socorro. No cumprimento do mandado (ID. 155702834), o ofensor alegou que os documentos da vítima não estavam mais na residência, que haviam sido apreendidos e encontravam-se na 27a DP. O Ministério Público entrou em contato com a delegacia que informou que não consta nenhum Auto de Apreensão com os citados bens da vítima, ou seja, esses bens não estão na 27a DP. Diante da não restituição dos cartões e documentos da vítima, o Ministério Público pugnou pela expedição de mandado de busca e apreensão dos referidos pertences da vítima. É o relatório. DECIDO. No caso em tela, inicialmente o ofensor recusou-se a entregar os documentos e cartões da vítima utilizando o argumento de que era curador da ofendida. Após decisão judicial suspendendo a curatela e determinando a entrega dos citados bens da vítima, o ofensor alega que não está em posse dos bens, pois estariam apreendidos na 27a DP. Verificou-se que os bens não estão na citada Delegacia, tal como certificado pelo Servidor do MP, o que indica que o ofensor está se recusando a cumprir a decisão judicial. Nos termos do art. 7o, IV da Lei no 11.340/2006 é considerado violência patrimonial qualquer conduta que configure retenção de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Não há razão para conduta do ofensor em causar embaraços a restituição dos bens, já que o Juízo competente o suspendeu provisoriamente do encargo de curador da vítima. Ademais, a ofendida necessita dos documentos retidos pelo ofensor para o exercício dos atos de sua vida civil e para receber eventuais valores previdenciários a que tenha direito. Além do mais, a citada Lei em seu artigo 24 dispõe que o juiz pode determinar liminarmente a restituição dos bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Tal medida já foi deferida por este Juízo e o ofensor se recusou a cumpri-la voluntariamente. Portanto, assiste razão ao Ministério Público. Posto isso, DEFIRO a busca e apreensão dos documentos pessoais de M. D. S. S. D. G. (cartão de vacina, certidão de nascimento, CPF, cartões de benefícios assistenciais, cartão do posto de saúde) em desfavor do portador, o sr. LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, no endereço QUADRA 114, conjunto 10 A, Lote 14, Recanto das Emas, BRASÍLIA-DF. Expeça-se o respectivo mandado de busca e apreensão. O mandado de busca e apreensão dos documentos deverá ser cumprido no prazo de 10 (dez) dias. Findo tal prazo, deverá a autoridade policial prestar informações a este Juízo acerca das diligências empreendidas no cumprimento do referido mandado. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumprida a diligência, levante-se o sigilo dos autos e cientifique-se a Defesa. Após, preclusa a presente decisão, certifique-se nos autos principais a existência deste incidente, o qual permanecerá associado para consultas posteriores. Vale destacar que a presente insurgência, por meio de questões de mérito controvertidas, não é passível de apreciação pela via estreita do habeas corpus, porquanto se exige uma análise mais aprofundada, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo. Ademais, inexistente qualquer manifestação, pelo magistrado a quo, acerca das questões trazidas à baila, voltadas ao trancamento ou suspensão do inquérito policial, ou mesmo o reconhecimento das nulidades apontadas, fica impossibilitada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO EM "HABEAS CORPUS". DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA NESSE SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ressalte-se, outrossim, que a mera determinação de busca e apreensão de documentos pessoais da curatelada não caracteriza constrangimento ilegal, nem mesmo indica perigo iminente e concreto de determinação da prisão preventiva do paciente, especialmente porque não houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva, no contexto da audiência de custódia (ID 147668762 do inquérito policial n. 0700647-22.2023.8.07.0019), e inexistente, ao menos até o presente momento, requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente. Sobre o tema, veja-se precedente deste egrégio Tribunal: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. LAVAGEM DE CAPITAIS. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRERROGATIVA FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE E CONCRETO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SIMPLES RECEIO. ORDEM DENEGADA. I- A representação da autoridade policial acerca da prisão preventiva ou temporária decorre de sua prerrogativa funcional na condução das investigações criminais, não havendo que se falar em receio de constrição ou ameaça de liberdade. II- No caso em análise não restou demonstrado nenhum ato que pudesse revelar alguma ilegalidade ou abuso de poder que ameaçasse a liberdade de ir e vir do paciente, e sim apenas o regular direito do Estado em exercer seu poder jurisdicional. III- O simples receio de que poderá ser requerida a constrição não justifica a expedição de salvo-conduto. IV- Ordem denegada. (Acórdão 1425923, 07132745220228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não resta evidenciado, ao menos neste momento de cognição superficial, constrangimento ilegal a amparar o pleito liminar ora formulado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora Eventual